Tribunal: TJPA
Processo: 0869630-16.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0869630-16.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA PAULA DA SILVA PALHETA SOUZA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0869630-16.2023.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA PALHETA SOUZA
ADVOGADOS: LUCAS PEREIRA WANZELLER RODRIGUES (OAB/PA 23.317),
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA REIMÃO (OAB/PA 20.726),
VINÍCIUS SALES CASTRO (OAB/PA 27.988)
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/PA 24.871-A)
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa: Apelação Cível. Pedido de justiça gratuita. Indeferimento na origem. Inexistência de provas hábeis à demonstração de hipossuficiência. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão com resolução de mérito, ante a purgação da mora, indeferindo, contudo, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela requerida, ora apelante.

2. O benefício da justiça gratuita não é um direito absoluto, devendo ser concedido de forma criteriosa e somente àquelas partes que demonstrem efetivamente que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou atividade empresarial. Aplicação da Súmula n. 6/TJPA.

3. O indeferimento da gratuidade da justiça encontra-se suficientemente motivado na sentença, a qual apontou que a parte, apesar de alegar pobreza jurídica, realizou pagamento de expressiva quantia a título de purga da mora (R$ 32.310,78), e na presente oportunidade recursal a parte apelante trouxe aos autos apenas a demonstração de vínculo de trabalho já rescindido, sem demonstrar por outros documentos hábeis a sua incapacidade financeira, deixando de demonstrar a alegada hipossuficiência, de modo que deve ser indeferida a justiça gratuita, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

4. Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0869630-16.2023.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA PALHETA SOUZA
ADVOGADOS: LUCAS PEREIRA WANZELLER RODRIGUES (OAB/PA 23.317),
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA REIMÃO (OAB/PA 20.726),
VINÍCIUS SALES CASTRO (OAB/PA 27.988)
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/PA 24.871-A)
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ANA PAULA DA SILVA PALHETA SOUZA em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Na exordial, o banco autor alegou que a devedora encontrava-se inadimplente com obrigações contratuais e, com fundamento no artigo 66 da Lei nº 4.728/65, bem como no Decreto-Lei nº 911/69 com as alterações da Lei nº 10.931/04, requereu liminarmente a busca e apreensão do bem dado em garantia. A liminar foi deferida, tendo sido cumprida com a apreensão do veículo.

Em seguida, a requerida peticionou nos autos requerendo a purgação da mora, tendo efetuado o pagamento devido, realizando o depósito judicial do saldo devedor no valor de R$ 32.310,78 (trinta e dois mil, trezentos e dez reais e setenta e oito centavos). Requere ainda a concessão da justiça gratuita.

A instituição financeira anuiu expressamente com os valores depositados, manifestando-se pelo levantamento da quantia e informando a restituição do bem à devedora, fato este comprovado nos autos. No entanto, o banco impugnou o pedido de concessão da gratuidade da justiça, aduzindo que a devedora possui condições financeiras para arcar com as despesas do processo, dada a natureza da contratação e o valor da dívida, tendo ainda arcado com expressiva quantia para purgar a mora.

O MM. Juízo de origem, em sentença de mérito, julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a purgação da mora. Indeferiu, contudo, o pedido de justiça gratuita, por considerar ausentes elementos que comprovassem a alegada hipossuficiência, destacando a capacidade financeira evidenciada pelo pagamento substancial realizado nos autos. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em embargos de declaração opostos a parte embargante apontou omissão e contradição na sentença, contudo os aclaratórios foram rejeitados, mantendo-se íntegra a sentença.

Irresignada, ANA PAULA DA SILVA PALHETA SOUZA interpôs apelação cível sustentando, em síntese: (i) que o indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu sem oportunidade para comprovar o alegado, violando o §2º do art. 99 do CPC; (ii) que, mesmo tendo adimplido parte da dívida, não detém condições de suportar os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar; (iii) ao final, requereu o provimento do recurso para reforma da sentença quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões colacionadas aos autos, o apelado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. refutou os argumentos da apelante, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0869630-16.2023.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
RECORRENTE: ANA PAULA DA SILVA PALHETA SOUZA
ADVOGADOS: LUCAS PEREIRA WANZELLER RODRIGUES (OAB/PA 23.317),
LUIZ HENRIQUE DE SOUSA REIMÃO (OAB/PA 20.726),
VINÍCIUS SALES CASTRO (OAB/PA 27.988)
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (OAB/PA 24.871-A)
RELATORA: Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se, com exclusividade, à insurgência da parte apelante contra o indeferimento da justiça gratuita na sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

De início, cumpre esclarecer que o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC) prevê a possibilidade de concessão de gratuidade judiciária tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos. Tal benefício não é um direito absoluto, devendo ser concedido de forma criteriosa e somente àquelas partes que demonstrem efetivamente que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência ou atividade empresarial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizada na Súmula 481, é enfática ao estabelecer que
"faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
Portanto, não basta a simples alegação de dificuldades financeiras para que o benefício seja concedido; a parte requerente deve apresentar provas cabais que comprovem a hipossuficiência.

Sobre a questão, temos o posicionamento do TJPA que reeditou a súmula n. 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016, segundo o qual dispõe:

SÚMULA 06: A ALEGAÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURA PRESUNÇO MERAMENTE RELATIVA DE QUE A PESSOA NATURAL GOZA DE DIREITO AO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PREVISTA NO ARTIGO 98 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (2015), PODENDO SER DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO PELO PRÓPRIO MAGISTRADO CASO HAJA PROVA NOS AUTOS QUE INDIQUEM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE

A apelante sustenta que a negativa do benefício deu-se sem a devida oportunidade para a comprovação de sua hipossuficiência, o que violaria o disposto no §2º do art. 99 do Código de Processo Civil. Ademais, sustenta que não possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas judiciais e ônus da sucumbência sem comprometer o seu próprio sustento.

Todavia, ao compulsar os autos, verifico que a parte recorrente, na presente oportunidade recursal, limitou-se a trazer aos autos documentos que apenas demonstram vínculo empregatício já encerrado, sem qualquer elemento probatório idôneo e atual a corroborar a suposta ausência de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, como, por exemplo, comprovantes de rendimentos atualizados, extratos bancários, declarações fiscais ou qualquer outro documento robusto que evidenciasse a alegada vulnerabilidade econômica.

Ressalte-se que, embora o art. 99, §3º, do CPC preveja a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira firmada pela parte, essa presunção é relativa e pode ser elidida mediante outros elementos constantes dos autos, conforme ocorreu no presente caso.

Com efeito, conforme bem destacado na sentença, a própria parte apelante demonstrou capacidade econômica ao realizar o pagamento da purgação da mora, no importe de R$ 32.310,78 (trinta e dois mil, trezentos e dez reais e setenta e oito centavos), valor considerável, que foi quitado com recursos próprios ou por intermédio de terceiros de sua confiança, o que denota, ao menos, ausência de miserabilidade jurídica que justifique o deferimento da benesse.

Assim, é lícito ao magistrado, diante de elementos objetivos constantes dos autos, indeferir a gratuidade da justiça, especialmente quando ausente qualquer comprovação documental mínima da condição de hipossuficiência, como se verifica nos autos.

EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Espólio de Lourival Gabriel de Oliveira e outros contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de embargos à execução, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira .

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal cinge-se ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça à parte recorrente pelo magistrado de origem, que entendeu não haver comprovação suficiente da incapacidade financeira dos agravantes para arcar com as despesas processuais.

III. Razões de decidir: O magistrado de origem indeferiu o pedido de justiça gratuita ao concluir que os agravantes não comprovaram a alegada insuficiência de recursos, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de demonstrar a real situação econômico-financeira das partes . A jurisprudência estabelece que a concessão do benefício da justiça gratuita exige prova concreta da hipossuficiência financeira. No presente caso, os documentos apresentados não são suficientes para caracterizar a alegada situação de carência econômica.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por falta de comprovação da hipossuficiência financeira dos agravantes . Tese de julgamento: Para a concessão do benefício da justiça gratuita, é imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos financeiros, conforme disposto no art. 5º, LXXIV da CF e nos artigos 98 e 99 do CPC.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08080577020248140000 23004833, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ainda, o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” Ou seja, a norma constitucional exige a efetiva demonstração da carência de meios para a obtenção do benefício, o que não ocorreu no presente feito.

Assim, tendo em vista que a parte apelante não trouxe aos autos qualquer elemento de prova suficiente a corroborar suas alegações de hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ante ao exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/04/2025